Tribunal: TJSP
Processo: 1500700-19.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500700-19.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são apelantes
EDSON ROBERTO LEANDRO e MARCOS AURELIO PEDRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Edson Roberto Leandro e Marcos Aurélio Pedro,
mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
2
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653
Comarca de Vargem Grande do Sul 1a Vara Judicial
MMa Juíza Dra. Marina Silos de Araújo
Apelantes: Edson Roberto Leandro e Marcos Aurélio Pedro
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 42.865
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Edson
Roberto Leandro (“Testinha”) e Marcos Aurélio Pedro (“Marquinhos
Aurélio”), que foram condenados, cada qual, ao cumprimento de pena
corporal de três anos, sete meses, e dezesseis dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de dezesseis dias-multa,
fixados no piso legal, por infração aos ditames do artigo 155, § 1o e § 4o, IV,
do Código Penal (fls. 267/275).
Aduz a Defesa dos apelantes que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que eles sejam absolvidos, por insuficiência de provas a
incriminá-los, vez que a bicicleta e o botijão de gás lhes foram vendidos por
varão que conhecem pela alcunha “Baiano”, pelo valor de R$ 100,00. Alega
que revenderam o botijão de gás, que fariam o mesmo com a bicicleta, e que
colaboraram com os policiais militares na recuperação dos bens, não sendo
possível localizar “Baiano”. Sustenta que a subtração dos bens não foi
presenciada por nenhuma testemunha, de forma que os réus não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
3
condenados por estarem na sua posse, ou por saberem onde se encontram,
não se podendo presumir sua culpabilidade. Requer a absolvição por
atipicidade da conduta dos acusados, em virtude da incidência do princípio da
insignificância, vez que os bens furtados têm o valor total de R$ 340,00, ou,
supletivamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 180, § 3o,
do Código Penal. Pleiteia o reconhecimento de furto privilegiado, bem como
a fixação da pena-base no mínimo legal em razão da primariedade dos
recorrentes, sendo sua folha de antecedentes insuficiente para demonstrar
condenações anteriores, não tendo se perpetuado os maus antecedentes.
Pretende ainda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que requer o seu desprovimento, reiterando suas alegações finais
antes ofertadas (fls. 342/345).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra da
doutora Mildred Gonzalez Zorzi Rocha, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a mantença integral da sentença condenatória
(fls. 368/376).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade do crime está comprovada termo de
exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls.
26/27) e pelo auto de avaliação da res (fls. 129/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
4
E a autoria também é certa.
Preso em flagrante delito, Marcos informou que “Testinha”
lhe pediu que vendesse um botijão de gás (fl. 9), ao passo que esse disse que
Marcos chegou à Terra do Nunca, trazendo consigo uma bicicleta e um
botijão de gás (fls. 10/11).
Em Juízo, o corréu Marcos disse que trabalha, que a cada
quinzena aufere por volta de R$ 450,00, e que foi processado apenas uma vez
por violência doméstica. Relatou que estava em um bar com “Testinha”, e
comprou de “Baiano” um botijão de gás e uma bicicleta, por R$ 100,00,
tendo “Testinha” levado a bicicleta para um comprador que conhecia. Disse
que o vendedor precisava do dinheiro com urgência para pagar dívida de
drogas, e apresentou os bens como se fossem seus. Afirmou que o via apenas
de vez em quando, não sabe onde ele mora, e o havia informado seu próprio
endereço, para que fosse coletar o pagamento. Contou que vendeu o botijão
de gás. Asseverou que não tem nada contra o corréu, e que não o acusou de
furtar os bens (mídia).
Edson, por sua vez, disse que trabalha, que auferia por volta
de R$ 400,00 por semana, e que estudou até a oitava série. Corroborou a
narrativa de Marcos, acrescentando que estava a caminho de levar a bicicleta
para potencial comprador, quando foi interceptado pelos policiais militares.
Afirmou que nunca disse aos policiais que Marcos furtou a bicicleta, tendo
permanecido em silêncio no dia da sua prisão (mídia).
A vítima Flávio Donizete Martinez contou que trabalha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
5
período noturno, mas que no dia em questão estava de folga, de forma que
chegou em casa mais cedo, e viu que o portão não estava fechado com o
cadeado, mas apenas com o trinco. Afirmou que ouviu a porta bater por volta
das 23h e 24h, levantou-se para colocar o cadeado no portão, e notou que o
botijão de gás e a bicicleta haviam sido subtraídos. Na sequência, acionou a
Polícia, depois do que milicianos localizaram sua bicicleta, e o chamaram
para reconhecê-la. Não viu ninguém na sua residência, nem foi rompido
obstáculo para perpetração do furto. Reconheceu também o réu que foi
encontrado na posse de sua bicicleta (mídia).
Já a testemunha Antônio Armando Moura de Alcântara
relatou que, por volta das 23h, Marcos lhe ofereceu o botijão de gás,
afirmando que era de sua propriedade. Disse que o adquiriu por R$ 50,00,
tendo inicialmente pagado R$ 20,00, e combinado que posteriormente
quitaria os R$ 30,00 faltantes. Foi informado posteriormente que Marcos
havia sido preso por furtar o botijão. Disse que não tem informações com
relação à bicicleta (mídia).
Por fim, os policiais militares Renato Aparecido Ribeiro e
Rodrigo Aparecido Covati Roque relataram que foram chamados via
COPOM, tendo a vítima noticiado o furto de bicicleta e de botijão de gás, e
descrito a primeira em detalhes. Afirmaram que, em patrulhamento,
depararam-se com Edson andando de bicicleta na contramão, que disse que a
havia tomado emprestada com Marcos. A vítima reconheceu sua bicicleta. Os
réus lhes contaram que a haviam emprestado de um terceiro, em local
chamado Terra do Nunca, para ir comprar pedras de crack, ao que tais
policiais compareceram a esse lugar e não encontraram a pessoa referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
6
Asseveraram que a Terra do Nunca é uma via pública frequentada por
usuários de drogas. Edson disse para Renato que o furtador era Marcos, ao
passo que esse asseverou para Rodrigo que o delito foi perpetrado por Edson.
Efetuaram a prisão de ambos, e Edson informou que Marcos havia vendido
para Antonio o botijão de gás, que foi recuperado. Disseram que Edson é
conhecido da Polícia, e que tem o hábito de se evadir (mídia).
Diante desse cenário, verifica-se que o conjunto probatório
é robusto em incriminar os recorrentes, vez que as testemunhas
compromissadas Renato e Rodrigo, policiais militares que surpreenderam
Edson em posse da bicicleta e recuperaram o botijão de gás, forneceram
relatos objetivos e coerentes quanto às circunstâncias em que se deram as
prisões, bem como quanto às informações contraditórias fornecidas pelos
imputados, que se acusaram mutuamente na fase administrativa (fls. 9/11), e
posteriormente, em Pretório, apresentando nova versão exculpatória, segundo
a qual o autor dos crimes de furto seria um terceiro, denominado “Baiano”, o
que nunca lograram demonstrar, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código
de Processo Penal.
Sobre a questão, inclusive, preleciona Fernando da Costa
Tourinho Filho, comentando o aludido artigo 156, do Estatuto Adjetivo: - “Já
à
Defesa
incumbe
provar eventual alegação de exclusão da
antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade,
excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes)
ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da
prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade etc., o onus
probandi é inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
7
será sua” (in Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4a edição,
Saraiva, p. 356, 1999, São Paulo).
Ressalte-se que nenhuma das testemunhas tinha motivo
algum para falsamente incriminar os réus, não tendo a Defesa apontado
nenhuma razão concreta que se mostrasse apta a invalidar suas palavras.
E sobre o valor probatório das palavras dos agentes
policiais, em crimes dessa natureza, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: -
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E, a despeito do valor das res furtivae, não vinga o pleito de
reconhecimento da atipicidade da conduta dos apelantes pela aplicação do
princípio da insignificância, também denominado de bagatela, criação
alienígena, já que não encontra forma, nem figura, na sistemática penal
brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
8
Nesse sentido decisão da lavra do eminente Desembargador
SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento jurídico ainda não acatou a
teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso o ínfimo
valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do
crime, servindo, quando muito, como causa de diminuição de pena em
alguns casos, como, por exemplo, o furto privilegiado (art. 155, §2o) e o
estelionato privilegiado (art. 171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol,
16/03/95).
Como
também:
“Alegadamente
constituída
com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais representa em
última análise, que a camuflagem teorética de uma distorção ideológica,
seria axiologicamente inócuo e até mesmo politicamente correto subtrair
coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela
jurídica, o que, de “lege lata”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma
leviandade. Para o caso em que é de pequeno valor a coisa furtada, o
legislador reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra”
(AP 985.657 j. 23.11.95 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor irrisório não
significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da
criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio da
insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir
tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
9
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da teoria. É
petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não sabe
demonstrar”.
“Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem a
furta, mas significativa para quem dela se vê despojada” (EM TORNO
DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Saliente-se, por oportuno, que não prospera o pleito
defensivo de desclassificação da imputação para o crime de receptação,
diante da firmeza com que restou comprovada a autoria dos apelantes na
prática dos delitos de furtos que lhes foram atribuídos.
O conjunto probatório bem evidenciou que agiram com
dolo específico de subtrair a res, somente não logrando êxito na empreitada
porque foram impedidos pelos policiais, que os encontraram pouco tempo
após a prática delitiva.
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise o presente
caso, não há como se recepcionar o pleito defensivo de absolvição formulado
pela Defesa dos recorrentes.
E as reprimendas não comportam reparos.
Isso porque as penas básicas foram acertadamente,
estabelecidas em 1/6 acima dos patamares mínimos, em razão dos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
10
antecedentes que ostentam os apelantes Marcos (processos no 0000256-
96.2017.8.26.0502 e 0002535-55.2017.8.26.0502 fl. 92) e Edson (processo
no 0005446-82.2011.8.26.0653 fl. 82), representativos inclusive de suas
múltiplas incursões no mundo do crime, e após agravadas em mais 1/6 em
virtude da reincidência dos mesmos acusados, Marcos (processos no
0000270-76.2015.8.26.0623 e 0000447-81.2014.8.26.0653 fls. 93/94) e
Edson
(processos
no
0000021-69.2014.8.26.0653
e
0004352-
94.2014.8.26.0653 fls. 79; 81/82).
Saliente-se, por oportuno, que não comporta acolhimento a
tese defensiva de que após o transcurso do quinquênio depurador, as
condenações anteriores não se prestam a caracterizar maus antecedentes, vez
que não encontra nenhum suporte legal.
Ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a
data do cumprimento, ou da extinção da pena, e a infração posterior, as
condenações anteriores não prevalecem para fim de reincidência, prevista nos
artigos 63 e 64, do Estatuto Adjetivo. Devem, contudo, ser consideradas
como maus antecedentes, nos termos do art. 59, do Código Penal, não
encontrando amparo na sólida jurisprudência, maciçamente majoritária, a tese
nominada “teoria da limitação dos efeitos temporais dos maus antecedentes”.
Não é de outra forma o entendimento fixado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. DOSIMETRIA
DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
11
PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES
CONFIGURADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Esta Corte tem entendimento firmado no sentido que o período
depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afasta a
reincidência, mas não a consideração negativa dos antecedentes. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1474765/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Quinta Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015; AgRg no AREsp
571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; HC 309.329/SP, Rel. Ministro
Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma,
julgado em 12/5/2015, DJe 19/5/2015. 3. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 320.566/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015).
Demais, a folha de antecedentes, ao contrário do alegado
pela Defesa, possui fé pública e, portanto, é hábil a comprovar a reincidência,
a teor do que dispõe o verbete no 636, da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
Essa também é a orientação do Excelso Supremo Tribunal
Federal:
-
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
REINCIDÊNCIA
COMPROVADA. VALIDADE DA FOLHA DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS EXPEDIDA PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL PARA ESSE FIM. PRECEDENTE DA CORTE. ORDEM
DENEGADA. I - Neste writ, alega-se que a folha de antecedentes
expedida pelo Departamento da Polícia Federal não é documento hábil
para comprovar a reincidência do paciente, o que somente poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
12
atestado mediante certidão cartorária judicial. II - A legislação
estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser verificada
(art. 63 do CP), sem, contudo, exigir um documento específico para a sua
comprovação. Precedentes. III - A sentença condenatória ora em exame é
de 3/9/2008 e a certidão indica que o trânsito em julgado da condenação
anterior ocorreu em 2/12/2003. Portanto, na data da nova condenação, o
paciente ainda era tecnicamente reincidente, nos termos da legislação
penal aplicável. IV - A folha de antecedentes criminais expedida pelo
Departamento de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso do Sul é
formal e materialmente idônea para comprovar a reincidência do
paciente, porquanto contém todas as informações necessárias para tanto,
além de ser um documento público, com presunção iuris tantum de
veracidade”. (HC 103969 MS - Julgamento: 21/09/2010. Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI).
Na mesma seara é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, já citado: - “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA
AO ART. 5o, XLVII, "B", LIV E LV, DA CF. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA
AO ART. 59 DO CP. TESE JURÍDICA. CERTIDÃO CARTORÁRIA
JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES.
DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDENAÇÕES
EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS NÃO SERVEM PARA
CARACTERIZAR
OS
MAUS
ANTECEDENTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A jurisprudência desta Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
13
Corte Superior tem orientação firme "no sentido de que a folha de
antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os
maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a
apresentação de certidão cartorária" (HC no 175.538/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 18/04/2013).
Demais, na derradeira fase, as penas foram acertadamente
majoradas em 1/3, pela causa de aumento do § 1o, do artigo 155, do Código
Penal, tendo em vista o adiantado da hora em que o crime foi praticado,
conforme se extrai da prova oral colhida, que é o quanto basta à configuração
dessa majorante, vez que os apelantes se valeram de tal circunstância para
facilitar o sucesso da empreitada, sendo de se ressaltar que, em homenagem
ao princípio da isonomia, e partindo-se da premissa que os furtos praticados
em sua forma qualificada admitem a privilegiada, passa-se a adotar o
entendimento de que a causa de aumento do repouso noturno também incidirá
sobre as formas qualificadas desse ilícito.
Nesse sentido repousa a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 155, § 1.o, DO
CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] III - Incide a majorante
prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido
durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos
eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
14
estabelecimentos comerciais. IV - A causa especial de aumento de pena
do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo
quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência
desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não,
efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
[...]” (STJ - HC 501.072/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).
Também: - “FURTO QUALIFICADO PRATICADO
DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA
SOCIAL.
PERSONALIDADE.
RÉU
COM
DIVERSAS
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. BIS IN IDEM
EVIDENCIADO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
HISTÓRICO
CRIMINAL QUE CONFIGURA APENAS MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA.
COMPATIBILIDADE
ENTRE
A
FORMA
QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO E A CAUSA DE AUMENTO
DO § 1o DO ART. 155, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. Conforme o entendimento
consolidado no Resp 1.193.194/MG, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, o privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal é compatível
com as qualificadoras objetivas do crime de furto. Por consectário, a
jurisprudência desta Corte, seguindo tal linha de raciocínio, passou a
entender ser o aumento relativo ao furto noturno compatível com a
figura do furto qualificado. Precedentes. 6. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para estabelecer a pena de 4
anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, mantidos os demais termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
15
condenação. (HC 391.007/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
E
ainda:
-
“RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA
DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I - As normas que estabelecem as qualificadoras
do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis,
haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4o do art
155) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor
da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do
resultado. II - Numa graduação do injusto, é mais reprovável o delito de
furto cometido, como in casu, mediante escalada e durante o repouso
noturno (ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor vigilância
por parte do dono ou possuidor) do que cometido no período diurno.
Desta forma, em uma análise em concreto acerca da compatibilidade dos
institutos, a norma estabelecida no § 4o e a do § 1o do art. 155 do CP são
compatíveis entre si. Precedentes. Recurso especial provido para
reconhecer a incidência da causa de aumento do repouso noturno no
crime de furto qualificado.” (REsp 1624292/SC, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017).
No mais, também em vista dos maus antecedentes e
reincidência, , igualmente se mostra adequada a fixação do regime prisional
inicial semiaberto, vez que os apelantes ostentam outras condenações
definitivas anteriores, a denotar que adotam a prática de delitos patrimoniais
dolosos como meio de vida, demonstrando, portanto, além de dolo e ousadia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
16
acentuados, que de fato não absorveram nenhuma fração da terapêutica penal
antes recebida, a ensejar necessidade de efetiva e exemplar repressão penal,
nos termos dos artigos 33, § 2o e § 3o, e 59, ambos do Código Penal.
Nesse diapasão: - “CONSTITUCIONAL. PENAL.
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL.
PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. WRIT QUE OBJETIVA A
APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO
INICIAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO (CPP, ART.
387, § 2o). REGIME PRISIONAL FECHADO ESTABELECIDO EM
VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA E DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 2o, C). HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) 03. Conquanto ao réu, condenado pela prática do
crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incs. I e IV), tenha sido
aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de ser reincidente
impedem a concessão, desde logo, do regime prisional aberto para seu
cumprimento. 04. Habeas corpus não conhecido”. (HC 303.823/SP, Rel.
Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Na mesma seara: - “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do
Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação
dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500700-19.2019.8.26.0653 -Voto no 42.865
17
na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI).
Como
também:
-
“5.
Não
se
infere
qualquer
desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o
desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08
(oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento
do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado em 20/10/2016).
No mais, verifica-se que, acertadamente, não se operou a
substituição de pena corporal por restritivas de direitos, vez que os réus são
portadores de maus antecedentes e reincidência. Portanto, na espécie,
incabível a pretendida substituição, que não é social, nem penalmente
recomendável, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal, vedada a teor
do inciso I desse diploma.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Edson Roberto Leandro e Marcos Aurélio Pedro, mantendo-se, por
seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandados de prisão contra os condenados.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator